Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-68.2020.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-68.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 244.272.763-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.

RECURSO PREJUDICADO.

1. E
m se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir
o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de
abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária .

5. Sentença anulada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Rosa Maria da Conceição,
(Id. 86158590), contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta contra a
Banco Bradesco Financiamento S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como condenou a parte autora pagar ao advogada da parte ré honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além das despesas processuais. Em razão do reconhecimento da litigância de má-fé a sentença revogou o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual condenou a parte autora nas custas e despesas processuais. A sentença determinou ainda a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença.

A partes recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
deve ser concedido o benefício da justiça gratuita;
2)
inexistem os requisitos autorizadores para aplicar a multa por litigância de má-fé;
3)
os descontos praticados pela parte apelada são indevidos e devem ser restituídos em dobro.

Ao final requer a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé e o provimento do recurso com a condenação da parte apelada nos termos pedidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte apelante
.

De antemão, oportuno registrar que constatei que a pare apelante representada pelo mesmo advogado, Dr.
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e

desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao PJE- 1ª Instância se constata que foram ajuizados 19 processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos).

Inclusive tal circunstancia é mencionada pelo juízo de origem:

“[...] Não por acaso, em consulta ao CPF da parte autora, observa-se existir em nome dela somente nesta comarca 19 ações em numeração sequencial, a indicar possível litigância temerária, conforme se observam dos processos:

1. 1000323-22.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Cetelem S/A;

2. 1000324-07.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Cetelem S/A;

3. 1000499-98.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Bradesco Financiamentos S/A;

4. 1000500-83.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Bradesco Financiamentos S/A;

5. 1000501-68.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Bradesco Financiamentos S/A;

6. 1000502-53.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco BMG S/A;

7. 1000504-23.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco BMG S/A;

8. 1000505-08.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco BMG S/A;

9. 1000506-90.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Votorantim S/A;

10. 1000507-75.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Votorantim S/A;

11. 1000508-60.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Pine S/A;

12. 1000595-16.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Itaú Consignado S/A;

13. 1000596-98.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Pan S/A;

14. 1000597-83.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Pan S/A;

15. 1000598-68.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Pan S/A;

16. 1000599-53.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Pan S/A;

17. 1000600-38.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Original S/A;

18. 1000601-23.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Bradesco S/A;

19. 1000602-08.2020.8.11.0093 - Rosa Maria da Conceição X Banco Bradesco S/A.

Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do CPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do CPC, a qual se estabelece em 10% do valor da causa, diante da condição pessoal da parte autora (aposentada), da gravidade da conduta e do atual momento de pandemia (Covid-19). [...]” (Id. 89157992, pág. 7)

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diferentemente do caso acima, no presente, houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2º, do CPC/2015) quanto pela natureza da matéria de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Dito isto, há que se anular a sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, indeferir a exordial, ante a evidente ofensa ao artigo 187, do CC (“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”).

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem”
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte, há que se anular a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA
- NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

Friso que o indeferimento da inicial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial da propositura. À propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA. ADVOGADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. AUTORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INDICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. (...)

7. O artigo 282 do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda – correspondente ao atual art. 319 do CPC/2015 - discrimina os requisitos da petição inicial, atribuindo ao autor, entre outros deveres ali consignados, o de indicar o domicílio e residência do requerente e do réu. 8. No caso presente, tem-se que, inicialmente, a autora cumpriu a referida obrigação, declinando o seu endereço na peça exordial. No entanto, cabia-lhe igualmente informar eventual mudança de endereço, de molde a satisfazer integralmente a exigência do artigo 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) durante o curso da lide. Como não o fez, encontra-se desatendido tal quesito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o artigo 330, inciso IV do atual estatuto adjetivo.
9. O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 10. Indeferimento da inicial
. Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (TRF-3 - AR: 00440801520094030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020) (Destaquei)

No tocante a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir
o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de
abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária .

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. CASO CONCRETO. Alegada obscuridade/omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé contra o embargado. Ocorrência. Vício suprido.
Multiplicidade de demandas ajuizadas em face dos mesmos autores, discutindo a mesma relação jurídica
, que já se encontra assentada pela coisa julgada.
Afronta à segurança jurídica. Procedimento que caracteriza conduta temerária e com objetivo ilegal, previstas nos incisos III e V do art. 80 do CPC. Multa por litigância de má-fé aplicada, em consonância com o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 81, do referido codex
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar a omissão constatada, aplicando em face do embargado a penalidade de litigância de má-fé. (TJ-SP - EMBDECCV: 10000658920208260579 SP 1000065-89.2020.8.26.0579, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (Destaquei)

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Dr.
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
de ofício, ANULO A SENTENÇA,
para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
Prejudicado o recurso.

Outrossim,
condeno
a parte apelante/autora em litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa em favor da parte apelada/ré (Art. 81, CPC), face a prática da conduta prevista no artigo 80, III do CPC.

Considerando que houve citação do réu na origem, fixo honorários advocatícios no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, pois neste recurso houve o deferimento da justiça gratuita em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021